Tribunal: TJPA
Processo: 0000423-75.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000423-75.2014.8.14.0301

APELANTE: MAX ALEXANDRE MENDONCA RUI SECO

APELADO: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0000423-75.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

RECURSO:
APELAÇÃO

APELANTE/ SENTENCIADO:
MAX ALEXANDRE MENDONÇA RUI SECCO

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650 e HAROLDO SOARES DA COSTA – OAB/PA 18.004

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ / SA - BANPARÁ

ADVOGADO: ALYSSON LOPES DA COSTA – OAB/PA 20.552

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA IRREGULAR DE JUROS CAPITALIZADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. DEVER DE O APELADO INSTRUIR A INICIAL COM TODAS AS PROVAS. FALTA DE NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REGULAR A APLICAÇÃO DE JUROS CAPITALIZADOS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 539/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Cinge-se a controvérsia em Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedente Ação de Revisão de Cláusula Contratual;

II- Preliminar de nulidade de sentença. Não há necessidade de produção de prova pericial quando o juiz entender estarem presentes pressupostos essenciais para a sua decisão. Princípio do livre convencimento motivado. Preliminar Rejeitada;

III- O anatocismo é prática vedada pela legislação brasileira, todavia é regular a incidência de juros capitalizados quando há expressa previsão contratual;

IV-
In casu
, há a previsão no instrumento contratual da incidência de juros capitalizados e sendo o contrato de espécie por adesão, entende-se que foi escolha do apelante aceitar os termos;

V- Recurso conhecido e improvido, mantendo inalterado o
decisum
de piso, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em plenário virtual em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MAX ALEXANDRE MENDONÇA RUI SECCO
, sentença mantida nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MAX ALEXANDRE MENDONÇA RUI SECCO
manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM
, nos autos da
Ação Revisional de Cláusula Contratual
.

O autor/ apelante ingressou com a referida ação após constatar supostas cláusulas contratuais abusivas em contrato de empréstimo consignado com o BANPARÁ.

Alegou que contraiu dois empréstimos consignados e que a soma das parcelas mensais dos dois perfazia o montante de R$1.496,10 (um mil, quatrocentos e noventa e seis reais e dez centavos), gerando um desconto de 210% (duzentos e dez por cento) do seu salário. Assim, pugnou pela aplicação do CDC, a abusividade da taxa de juros e a ilegalidade da pactuação de juros capitalizados.

Requereu, dessa forma, a limitação dos descontos para o percentual de 30% (trinta por cento) do seu salário, a revisão contratual de modo a se declarar nula todas as cláusulas abusivas, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e a indenização por danos morais.

Em contrarrazões o réu/ apelado, disse que não existiam cláusulas abusivas, nem abusividade nas taxas de juros acordadas, por fim disse que a limitação de cobrança em 30% do salário só se aplica para os casos de empréstimo consignado em folha.

O feito seguiu então seu regular processamento até que se prolatou sentença (id 1530401) declarando a improcedência do pedido autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo totalmente improcedente o pedido do autor, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como, dos honorários advocatícios que arbitro em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 85 caput e parágrafo oitavo do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade da parte autora em face de ser beneficiária da justiça gratuita.

Irresignado com a decisão de piso, o autor resolveu ingressar com o presente recurso de apelação (id 1530402).

Em razões recursais o apelante pugna preliminarmente pela nulidade da sentença de piso.

Em mérito, alega que é ilegal a prática dos juros capitalizados requerendo o reconhecimento da nulidade da incidência, por não haver expressa previsão contratual.

Em contrarrazões, (id 1530404), o apelado requer que não seja conhecido o recurso, uma vez que esse não cumpre os pressupostos recursais de admissibilidade. Alega ainda, que não há prática de anatocismo, não trazendo o apelante qualquer prova do que alega, e que não seria mais possível a produção de outras provas, uma vez que o patrono do recorrente concordou com o julgamento antecipado da lide.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

Havendo questão preliminar, passo primeiro a análise dessa.

PRELIMINAR

O apelante requer em alegações preliminares que seja declarada nula e cassada a sentença
a quo
. Em suas razões aduz que o MM juízo de piso deixou de responder requerimento expresso para a produção de provas perícias e julgou antecipadamente a demanda sem que a causa estivesse madura o suficiente para tanto.

Compulsando os autos verifica-se que no doc. presente na fol. 182 (id 1530400), qual seja o
termo

de

audiência
, após restar infrutífera tentativa de conciliação, consta requerimento do patrono da parte autora para que fosse realizado o julgamento antecipado da lide.

É importante mencionar que em que pese, haver de fato pedido do autor para que fossem produzidas provas periciais, entendo que não seria o caso, uma vez que a inicial trouxe de forma satisfatória as provas documentais necessária, das quais, com a simples leitura, pôde-se extrair os fatos incontroversos.

Assim, por meio do requerimento expresso do autor e, levando-se em conta que estavam presentes todas as provas necessárias, não existia outro caminho que não julgar antecipadamente a lide nos termos do art. 355, I do CPC.

Vejamos o que diz a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça acerca da matéria:

EMENTA: APELAÇÃOCÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. PRÉVIA ESTIPULAÇÃO. JUROS ABUSIVOS. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não vigora a arguição Preliminar sobre nulidade por cerceamento de defesa por supostamente não lhe ter sido oportunizado a discussão das cláusulas contratuais que lhe foram impostas e, que diz abusivas, o que somente poderia ser feito mediante ampla produção de provas, o que, a seu entender, não lhe fora permitido pelo juízo
a quo
com o julgamento antecipado da lide, pois, o documental concernente ao contrato celebrado entre as partes reúne elementos suficientes ao julgamento antecipado da lide. Ademais, a própria parte recorrente faz juntada de laudo pericial com planilha de cálculo em que apresenta contraposição aos índices indicados no contrato, afastando ainda mais a nulidade do julgado por cerceamento ao direito de defesa. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE REJEITADA.

2. Em precedente jurisprudencial pátrio e deste Egrégio Tribunal, assentou-se o entendimento aqui esposados, que é admissível a capitalização mensal dos juros, desde que, expressamente pactuados nos contratos posteriores à Medida Provisória 1.963, de 2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001) que autorizou a referida cobrança, o que é perfeitamente aplicável ao contrato em comento, eis que pactuado em junho/2010.

3. A Alegação de abusividade das cláusulas contratuais não restou comprovada, ademais, a simples exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros anuais, por si só não caracteriza abusividade, face a incidência da orientação das Súmulas 596 do STF e, 379 e 382 do STJ.

4. O C. STJ passou a decidir no sentido de ser admitida, em caráter excepcional, a revisão das taxas de juros remuneratórios, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem, o que não é o caso dos autos.

5. Recurso conhecido e desprovido

(7279719, 7279719, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-11-25) (Grifei)

Além disso, cabe ao magistrado decidir se será necessária ou não maior digressão probatória, de modo que,
in casu
, o MM juiz acreditou estarem presentes os meios de provas necessários para julgar antecipadamente o mérito. Para tanto, vejamos a jurisprudência do Colendo STJ sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS/EMBARGANTES.

1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento. Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ.
3. A reforma do acórdão estadual, no sentido pretendido pela parte recorrente, exigiria ilidir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre as cláusulas da avença firmada entre as partes e sobre a existência de determinação, por parte do BNDES, para que a casa bancária não realizasse o repasse das verbas. Incidência das Súmulas 5/STJ e 7/STJ. 4. A revisão dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios, bem como da distribuição dos ônus sucumbenciais envolve ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CUMPRIMENTO DO REQUISITO DO ARTIGO 285-B CPC/1973. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência do STJ entende que, nos termos do art. 285-B do CPC/1973, nas ações revisionais de contrato firmado com instituição financeira envolvendo empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, é ônus do autor discriminar na petição inicial, entre as obrigações contratuais, aquelas que pretende questionar, quantificando o valor incontroverso. A regra impõe ao autor a incumbência de informar na peça exordial, de forma expressa, quais são as obrigações controvertidas e os valores que pretende quitar por entender corretos.

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). No caso concreto, a alteração das conclusões do acórdão recorrido, no sentido de que a petição inicial não individualiza lançamentos nem especifica cobranças indevidas relacionadas diretamente com o contrato celebrado entre as partes, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

3. O magistrado não fica vinculado à prova pericial, podendo decidir de modo contrário a ela, quando houver nos autos outros elementos que assim o convençam, como ocorre na presente demanda. O Tribunal a quo julgou a lide com respaldo em ampla cognição fático-probatória, cujo reexame é vedado no recurso especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ. Sendo o magistrado o destinatário da prova, compete a ele o exame de sua necessidade.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1654250/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021) (Grifei)

Destarte,
REJEITO
o pedido preliminar efetuado pelo apelante, nos termos da fundamentação.

MÉRITO

Historiando os autos, verifica-se que o apelante ingressou com o presente recurso de apelação pugnando, unicamente, pela declaração de nulidade da cobrança dos juros capitalizados.

Alega que é ilegal a cobrança de tais percentuais a título de juros, o que acarreta a prática de anatocismo. Para além disso, diz que os percentuais de cobrança a título de juros capitalizados nunca estiveram presentes de maneira clara e expressa no contrato, motivo pelo qual devem ser declaradas nulas as cláusulas contratuais.

Primordialmente é importante frisar que de fato a prática de anatocismo é vedada pela legislação brasileira, sendo irregular a cobrança de juros capitalizados. Entretanto, impende, registrar que é possível a cobrança de juros capitalizados desde que esse seja cobrado, somente quando estiver previsto no contrato de forma expressa.

In casu
, é importante analisar os termos previstos no contrato do apelante, vejamos:

“sobre o saldo devedor do valor do empréstimo concedido incidirão JUROS REMUNERATÓRIOS, prefixados à taxa especificada no QUADRO REFERÊNCIA (CAMPO 4. 10), como
CAPITALIZAÇÃO MENSAL
”.

Como se observa, está claramente prevista a cobrança de juros capitalizados no contrato assinado pelo autor/ apelante. A adoção da nomenclatura “
juros remuneratórios
” em nada afeta a identificação de que serão cobrados juros capitalizados, uma vez que são nomenclaturas sinônimas. Além disso, é expressa mais adiante a nomenclatura de “
capitalização mensal
”, exemplificando a nomenclatura de “
juros remuneratórios
” dada anteriormente.

Para tanto, colaciono jurisprudência do Colendo STJ acerca do assunto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.

INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES.

1
. Os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº. 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF, de forma que a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos.

2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08.08.2012, DJe 24.09.2012.

3. A Corte de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de ser cabível a comissão de permanência, desde que prevista contratualmente e não cumulada com os demais encargos de mora. Súmula 83/STJ.

4. Rever o entendimento do Tribunal local, no sentido de verificar a abusividade ou não da taxa de juros contratada, seria imprescindível a incursão no acervo fático e probatório dos autos e a análise de cláusulas contratuais, providências vedadas na via estreita do recurso especial, ante aos óbices estabelecidos pelas Súmulas 5 e 7/STJ .

5. O recurso especial é um meio impugnativo processual de fundamentação vinculada, no qual o efeito devolutivo se opera nos termos do que foi impugnado. A ausência de indicação expressa de dispositivo legal tido por vulnerado ou objeto de interpretação divergente não permite verificar se a legislação federal infraconstitucional restou, ou não, malferida.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1765886/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 17/08/2021)

Deve-se mencionar ainda que o entendimento pela legalidade da cobrança dos juros capitalizados é entendimento sumulado pelo STJ, previsto na súmula de n.º 539,
in verbis
:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Destarte, como se observa dos autos, não há abusividade na cobrança dos valores pela instituição bancária, uma vez que esta impõem a incidência da taxa remuneratória no objeto contratual, e por ser contrato de adesão foi escolha do apelante a aceitação dos termos.

Além disso, como se observa das fls. 85 a 94, ids. 1530389 e 1530390; o apelante efetuou 04 repactuações contratuais, para que quitasse a dívida com a instituição bancária. Dessa forma, é comum que os valores originais do contrato sejam reajustados.

Porquanto, não há por que mudar a sentença de piso, tendo em vista que os valores cobrados a título de juros de capitalizados não é “anormal” e muito menos irregular.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o
decisum
de piso, nos termos da fundamentação.

Belém, 31 de janeiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/03/2022